Tribunal: STF
Processo: ARE 1339294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DAS DATAS DE PROMOÇÕES REALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE. RETIFICAÇÃO DA DATA DA PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. RETIFICAÇÃO DA DATA DA PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR. POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA EM PROMOVER A ASCENSÃO NO MOMENTO CORRETO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. EXEGESE DA LEI ESTADUAL N. 6.514/2004. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA, PARA DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DA FICHA FUNCIONAL DO APELANTE, PARA FAZER CONSTAR COMO DATA DE PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR O DIA 02.02.2014. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 7º, XXX; 19, III; 37, I; 39, § 3º; 42, § 1º; e 142, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente